Tribunal: TJMT
Processo: 1013110-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013110-32.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS - CPF: 063.210.801-01 (REQUERENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO - BUSCA DOMICILIAR - ALEGADA NULIDADE DE PROVAS - REVISIONANDO QUE EMPREENDE FUGA AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DE POLICIAIS
-
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA - CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS - ENUNCIADO N. 8, DA TCCR/TJMT - TEMA 280/STF E PRECEDENTES - AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Conforme o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

2.
“(...) não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência (...)”.
(TJMT - Revisão Criminal: 1023588-36.2023.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024).

3. O STF, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (Tema 280/STF), firmou tese no sentido de que:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

4. Revisão Criminal improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal proposta por
LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença que o condenou à pena definitiva de
6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, bem como ao
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O requerente

aponta como pedido rescindendo erro judicial, ao fundamento de ilegalidade na busca domiciliar realizada, defendendo que ela foi realizada de forma ilícita, sem autorização judicial ou do proprietário.

Sustenta que a avó do acusado (quem supostamente teria autorizado o ingresso dos policiais em domicílio) não foi ouvida para confirmar a mencionada autorização de entrada e que a apreensão de pequena quantidade de droga com o acusado/requerente não poderia evoluir para o posterior ingresso do policial na residência, sem consentimento do morador ou sem mandado para tanto.

Com esses argumentos defende a inexistência de prova quanto ao fato descrito na denúncia ou, na eventual conclusão de existência, que se reconheça a insuficiência destas para fundamentar o edito condenatório (art. 386, II e VII, do CPP), de modo que requer a procedência do pedido para declarar a ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 214510666 a 214510671 e 214510673 a 214510678.

Certidão de trânsito em julgado anexa nos autos (Id. 214510670).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisional (Id. 223132657).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada para reexame de provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado na origem à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sobreveio recurso defensivo, contudo a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício negou-lhe o provimento mantendo o edito condenatório, conforme se extrai do voto condutor prolatado por Sua Excelência, o Des. Luiz Ferreira da Silva.

Pertinente ressaltar o seguinte trecho que se extrai da decisão colegiada. Vejamos:

“A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: Laudo Pericial n. 3.14.2017.32270-01 (ID 170754010, p. 9-12); auto de prisão em flagrante delito (ID 170754010, p. 14), boletim de ocorrência (ID 170754010, p. 26-27); termo de exibição e apreensão (ID 170754010, p. 29); Laudo de Constatação n. 0457/2017 (ID 170754010, p. 31-32); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela condenação.

(...)
os policiais militares ouvidos em juízo informaram que receberam denúncia acerca do envolvimento do apelante com a venda de drogas naquele logradouro
, com descrição das suas características físicas e vestimenta naquele dia dos fatos.
Ao chegarem no local, constataram que Luiz Fernando dispensou um objeto no solo e tentou empreender fuga, entretanto foi abordado e, no invólucro lançado, foi encontrada uma porção de maconha
.
Diante disso, se dirigiram até a casa do apelante onde, com autorização da avó dele, procederam buscas e localizaram outras porções de drogas, apetrechos e dinheiro
.

A propósito, eis no ponto que interessa, a transcrição parcial do depoimento dos policiais militares Rafael Soares dos Anjos e Ubiratan Pinto de Alencar Filho:

‘(...)
acho que tava, salvo engano, não sei se a mãe ou a vó dele, que autorizou a entrada no quarto dele lá
. Na busca lá no quarto dele foi localizado o restante do material, plástico, localizou mais uma porção, uma certa quantia de dinheiro, sacola picotada; (...)’ (PM Rafael Soares dos Anjos).

‘(...)
A gente já tinha denúncia que ele tava traficando
né. Ele morava próximo ao local da abordagem.
Eu fiz contato com a senhora da casa, que era a avó dele e ela permitiu que eu revistasse o quarto dele
. Eu que encontrei o resto do material; (...)’ (PM Ubiratan Pinto de Alencar Filho).

(...)
inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos
, (...).” (grifos meus) (Id. 214510668).

No caso, o revisionando traz à tona a questão da busca domiciliar ao argumento da ilegalidade desta, pois não autorizada pelo morador.

Ocorre que, pelo que consta dos autos, ao contrário do que alega a defesa, houve a devida autorização para ingresso dos policiais na residência, o que elide a tese de ilegalidade de provas nesse sentido. Vislumbro, portanto, que o contexto fático demonstra que houve a permissão para que fosse realizada a busca domiciliar na hipótese dos autos.

De início, vejo que no Boletim de Ocorrência n. 2017.59005 consignou que:

“(...) UM INDIVÍDUO DE CAMISA AZUL E SHORT VERMELHO ESTARIA REALIZANDO O COMÉRCIO DE DROGAS PELA RUA PRIMAVERA NO BAIRRO CANJICA. DIANTE DA DENÚNCIA A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ O LOCAL ONDE
FOI VISUALIZADO INDIVÍDUO COM AS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS ONDE AO AVISTAR A PRESENÇA DA VIATURA DISPENSOU ALGO E TENTOU FORAGIR
. A GUARNIÇÃO REALIZOU A ABORDAGEM E
NA BUSCA PESSOAL FEITA PELO SD UBIRATAN FOI ENCONTRADO
EM SEU BOLSO UMA QUANTIA DE
R$ 69,00 REAIS EM DINHEIRO MIÚDOS E QUANDO VERIFICADO O QUE O SUSPEITO HAVIA JOGADO, VERIFICOU SE TRATAR DE UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
. DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO E
TENDO EM VISTA QUE A DENÚNCIA QUE O SUSPEITO GUARDAVA ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE MORAVA A POUCOS METROS DO LOCAL DA ABORDAGEM A GUARNIÇÃO REALIZOU A BUSCA DOMICILIAR

COM AUTORIZAÇÃO DE SUA AVÓ SRA. MARIA ANGELINA DE SANTANA RG. 318725
” (grifos meus) (Id. 214510671 – p. 91-92).

A autorização de ingresso na residência já constava nos termos de depoimentos em sede de inquérito, sendo que todas as narrativas na fase policial foram confirmadas em juízo, tal como consignado pelo acórdão deste Sodalício.

Com efeito, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Preliminar e Laudo de Constatação), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

No que pertine à legalidade da busca domiciliar, anote-se que além do consentimento dado pela avó do requerente/acusado, tem-se, ainda, as fundadas razões (art. 240, § 1o, do CPP) justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, ou seja, a existência de denúncia pretérita informando as características do revisionando, a suspeita de mercancia de entorpecentes e o deslocamento dos policiais até o local indicado, seguida de abordagem do réu.

Tudo isso resultou no êxito em localizar o revisionando na posse de dinheiro trocado em notas miúdas, bem como porção de droga que havia desvencilhado ao notar a presença dos agentes, o que reforçou a suspeita (já que havia denúncias) de estar de fato ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrância de crime permanente.

Por essa razão, não há falar-se em necessidade de confirmação em juízo pela moradora do imóvel (avó do revisionando) acerca da autorização do ingresso, até porque o depoimento dos policiais em consonância e harmonia com as provas dos autos são tidos por idôneos. Nesse sentido é o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT ao dispor que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, incluindo atividades como posse de quantidades significativas de entorpecente, com a intenção de vendê-las. A distribuição, venda ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las caracteriza o ilícito.

Nesse contexto, destaco do voto prolatado, quando do julgamento do apelo defensivo:

“(...) na espécie, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de drogas
a conduta do apelante configura o chamado tráfico “formiguinha”, que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico
.

Sendo assim,
sem embargo de o apelante ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, como dito linhas volvidas, os policiais militares já tinham conhecimento prévio de que ele tinha envolvimento com o comércio malsão e na casa dele foi apreendida variedade de drogas, apetrechos e dinheiro
, não havendo, por isso, qualquer dúvida de que o apelante cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”. (grifos meus) (Id. 214510668).

A propósito, em recentes julgados, este Sodalício validou a busca domiciliar em situações análogas:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - 1) PRELIMINAR -
ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL - BUSCA DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS - IMPROCEDÊNCIA - DENÚNCIAS APONTANDO A RESIDÊNCIA DO APELANTE COMO “BOCA DE FUMO” - TENTATIVA DE FUGA DO CORRÉU AO VER A GUARNIÇÃO POLICIAL - EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA ALIADA A SITUAÇÃO FACTUAL E PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL - SUBSEQUENTE APREENSÃO DROGAS NO IMÓVEL
E TAMBÉM COM O COMPARSA -
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
- PRELIMINAR REJEITADA - 2) ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA, NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE - PALAVRAS DOS POLICIAIS - IDONEIDADE - VIZINHANÇA CONFIRMANDO O COMÉRCIO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT - CONDENAÇÃO ESCORREITA - PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 -
Inexiste nulidade da busca domiciliar, se há, como
in casu
, fundadas suspeitas a respaldar o ingresso da guarnição no imóvel, reveladas pelas denúncias de vizinhos aos policiais, apontando a residência do apelante como “boca de fumo”, aliado ao fato de que durante rondas e ao avistar a guarnição policial, o corréu empreendeu fuga para o interior da casa do apelante. O contexto fático, somado à localização de porções de maconha e de dinheiro em espécie durante a busca pessoal e domiciliar, demonstra que a atuação da polícia foi pontual e rápida, inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o), não havendo, pois, se falar em arbitrariedade ou ilegalidade caracterizadora de qualquer nulidade
. (...) Os harmônicos testemunhos de policiais que apreenderam porções de maconha na posse do corréu e uma outra porção da mesma droga escondida dentro da residência do apelante, em consonância com os demais elementos probatórios colhidos (denúncias da vizinhança apontando o apelante como traficante no bairro), consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001688-02.2022.8.11.0042, Relator: Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/03/
2024
, Data de Publicação: 02/04/
2024
)” (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 “CAPUT” DA LEI 11.343/2006) – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – INCONFORMISMO
– NULIDADE PROCESSUAL –
TESE DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– ART. 5o, XI DA CF –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL
– INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS POLICIAIS CONSTATADORAS DE MOVIMENTO DE PESSOAS TÍPICOS DE OBTENÇÃO DE DROGAS –
REVISIONANDO QUE EMPREENDEU FUGA AO RECEBER A IDENTIFICAÇÃO POLICIAL – ATUAÇÃO LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.
A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do apelante na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos
. O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim,
não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local
. (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1023588-36.2023.8.11.0000, Rel. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/
2024
, Data de Publicação: 10/04/2024)” (grifos meus).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifos meus).

Nesse ponto, cumpre registrar que a fuga do suspeito, tal como relatada pelos policiais em ambas as fases, aliada ao contexto fático dos autos que antes da abordagem seguiu denúncia de tráfico no local, configura a justa causa para a realização da busca pessoal e domiciliar. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/2003).
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS
A POSTERIORI
. OBSERVÂNCIA DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2.
A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes
. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1459386 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. em 25/03/
2024
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 09/05/
2024
)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL
A QUO
. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016). 3.
In casu
,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 27/05/
2024
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 10/06/
2024
)” (grifos meus).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES.
JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes
. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus. (RE 1447080 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. em 07/05/
2024
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 16/05/
2024
)” (grifos meus).

Ao arremate, ao compulsar os autos, verifico que a Defensoria Pública (que patrocinou a defesa inicial do acusado) já havia, inclusive, sustentado em alegações finais, a tese de nulidade da busca domiciliar, tal como consta da sentença prolatada na origem. Confira-se:

“
A Defensoria Pública apresentou os memoriais finais do réu LUIZ FERMANDO SANTANA DE JESUS
novamente em 12.03.2021 (Ref. 54),
arguindo, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por entender que a entrada na residência do acusado se deu sem autorização judicial e fora das hipóteses legais
. Quanto ao mérito, requereu a absolvição (CPP, art. 386, VII) ou a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas e, na hipótese de condenação, pediu o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), a fixação do regime inicial aberto; a aplicação da pena de multa no patamar mínimo legal e a isenção das custas processuais.

(...).

Pois bem. Desde logo,
registro que razão não assiste à Defesa
.

Digo isso, porque como bem constou da denúncia, a abordagem do acusado se deu em virtude de denúncia preexistente do envolvimento dele com a venda de drogas naquele logradouro, com descrição, inclusive, das características físicas e da vestimenta do réu naquele dia dos fatos
.

Ainda, bem constou que o acusado ao perceber a presença da guarnição policial dispensou um objeto ao solo e tentou empreender fuga
.

(...).

No caso dos autos,
não bastasse o acusado tentar empreender fuga e livrar-se do flagrante, já que dispensou uma porção de maconha, constava do próprio informe recebido que ele armazenava a droga em sua residência, o que se confirmou com a busca no local
.

(...).

Considerando que
o tráfico de drogas é crime permanente
, cuja consumação se prolonga no tempo, não há que se falar em ilegalidade das provas.

(...).

Por fim, destaco que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, em especial quanto às provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/06.

Destarte,
conclui-se que houve preclusão da Defesa para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução
.

Em razão disso,
REJEITO a preliminar suscitada pela De0fesa do réu LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS, posto que desprovida de fundamento e por estar abarcada pela preclusão
”. (grifos meus) (Id. 170754017).

Assim, ao apelar da sentença ao argumento de ausência de provas (art. 386, VII, do CPP), ainda que o acórdão não tenha expressamente consignado a “legalidade da busca domiciliar”, entendo que o desprovimento do recurso defensivo ao fundamento da
licitude das provas carreadas
, engloba as que foram advindas da busca pessoal e domiciliar do acusado, ora revisionando. Não há argumento novo que não tenha sido tratado pela sentença/acórdão a justificar a procedência da presente revisional.

Em que pese a defesa sustentar a nulidade de prova, o que se constata dos autos é que, sopesado o contexto fático probatório demonstrado na hipótese dos autos, reconhece-se a justa causa para busca pessoal e domiciliar.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Luiz Fernando Santana de Jesus
, mantendo-se a condenação prolatada na origem e ratificada pelo acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024